Tribunal: CARF
Processo: 10880.947162/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947162/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.916 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido as informações declaradas
no caso de verificada a circunstância objetiva de inexatidão material e
congruentes com os demais dados constantes nos registros internos da RFB.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição/compensação, cabe ao
contribuinte ônus de comprovar a existência do direito creditório alegado
através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947162/2012-41
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947162/2012-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade (MI).
A contribuinte apresentou o PER/DCOMP 23574.81865.181110.1.2.02-7659 para
restituição e compensação de débito tributário próprio, com crédito de saldo negativo (SN) de
IRPJ, ano-calendário 2009, no valor de R$ 129.748,27.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento no 090627255,
de 4/9/2014, o pedido de restituição da contribuinte foi indeferido, e a compensação declarada
não homologada, pelos seguintes motivos:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração a que se
refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro real indicada no
PER/DCOMP difere da informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
demonstrado no PER/DCOMP.
A contribuinte foi cientificada do DDE e apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 10/10/2014, alegando, em síntese:
 que ao longo de 2009 a peticionária sofreu a retenção do total de R$
129.748,27, a título de IRRF, conforme informado na ficha 57 da DIPJ.
 que houve de fato um lapso na informação prestada na PER/DCOMP, pois
no ano calendário de 2009 a peticionária não optou pela apuração anual,
mas sim pela apuração trimestral, como consta na DIPJ e nas DCTFs
entregues no período.
 que a despeito desse lapso, o direito ao crédito de R$ 129.748,27 é
inegável, pois, como demonstrado o IRRF indicado na ficha 57 da DIPJ,
ano calendário de 2009, acabou não sendo utilizado no referido período,
pois a empresa optou por pagar o IRPJ apurado em 2009 mediante a
compensação, com créditos de saldo negativo de IRPJ de exercícios
anteriores.
Em Sessão de 27/1/2020, a DRJ apreciou a MI e julgou-a improcedente, com os
seguintes fundamentos de fato e de direito:
[...]
[...] a questão é de natureza meramente probatória, cabendo ao interessado, e não à
Fazenda Pública, o ônus de comprovar, segundo o disposto no art. 333, I, do Código de
Processo Civil vigente à época (art. 373, I, do atual CPC) , o fato constitutivo do seu
direito, qual seja, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
[...]
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947162/2012-41

Nota-se que o interessado, em que pese ter optado pela apuração pelo lucro real
trimestral, conforme DIPJ e DCTF, apresentou DCOMP informando que disporia de um
saldo negativo anual de R$ 129.748,27, ou seja, como se tivesse optado pelo lucro real
anual.
Intimado a regularizar a situação, quedou-se inerte, como depreende-se do próprio teor
do despacho decisório.
Esclarece-se que não há como reconhecer um saldo negativo pleiteado, apurado
anualmente, como o informado pelo interessado na DCOMP, se a apuração na DIPJ se
deu trimestralmente. Isto porque não necessariamente o interessado apresentaria saldo
negativo nos 4 trimestres, já que dependeria do montante das retenções na fonte por
trimestre; sem falar na questão dos juros de mora que alteraria substancialmente.
Portanto, o interessado deveria ter cancelado a DCOMP apresentada (antes do despacho
decisório) e deveria ter efetuado a apuração do IRPJ trimestralmente. Naqueles
trimestres em que, eventualmente, apurasse saldo negativo, o pleitearia apresentando
DCOMP trimestral. Nada disso foi feito.
Ademais, a manifestação de inconformidade é instrumento hábil para refutar razões de
indeferimento do pleito, não sendo adequado para alterar o pedido efetuado na DCOMP
(alteração da forma de tributação de anual para trimestral).
Sendo assim, não restando documentalmente comprovada a existência de crédito líquido
e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar provimento à manifestação de
inconformidade e não reconhecer o direito creditório.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 31/3/2020. Inconformada
com a decisão contra si, a contribuinte apresentou, em 23/4/2020, Recurso Voluntário, por meio
do qual trouxe as seguintes razões de fato e de direito em sua defesa:
[...]
6. A autoridade julgadora se apegou exclusivamente ao erro da PERDCOMP. As
alegações e documentos juntados pela Recorrente, comprovando o direito ao crédito
pleiteado, foram completamente ignorados no julgamento, na contramão da
jurisprudência pacífica do CARF, que diz que o erro de preenchimento de PERDCOMP
não pode significar um impasse intransponível ao direito creditório do contribuinte.
[...]
9. Os documentos juntados pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade
comprovam que houve um erro no preenchimento do pedido de restituição, que deve ser
superado para o reconhecimento do direito da empresa ao crédito pleiteado.
10. Com efeito, os documentos apresentados pela Recorrente demonstram de forma
inequívoca que:
a) A Recorrente optou pela apuração trimestral do IRPJ no ano calendário 2009,
conforme se infere pela DIPJ (fls. 25/71) e DCTFs (fls. 79/89);
b) Ao longo de 2009, a Recorrente sofreu a retenção do total de R$ 129.748,27 a título
de imposto de renda na fonte, conforme declarado na ficha 57 da DIPJ e informes de
rendimentos dos Bancos Itaú e BNP (fls. 74/73); e
c) O valor das retenções não foi utilizado pela Recorrente no referido exercício, pois a
empresa optou por pagar o IRPJ apurado nos trimestres de 2009 mediante compensação
com créditos de saldo negativo de IRPJ de exercícios anteriores, conforme
PER/DCOMPs de fls. 91/108.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947162/2012-41

[...]
12. A divergência identificada pela autoridade fiscal quanto à forma de apuração do
IRPJ não passa de um erro no preenchimento do pedido de restituição, erro que é
irrelevante para a análise do crédito, pois, independentemente da forma de apuração,
trimestral ou anual, restou demonstrado que a Recorrente sofreu retenção no ano
calendário de 2009 e não usou o respectivo crédito para apuração do imposto no
período.
13. Em situações como essa, em que o contribuinte comprova no processo
administrativo a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a despeito da constatação de
erro na PERDCOMP, o CARF pacificou o entendimento de que:
“O erro preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei”
15. O entendimento do CARF decorre do princípio da verdade material, que impõe à
autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos quando da apreciação das provas,
desprezando elementos meramente formais. Não foi isso que aconteceu no caso
concreto, pois a autoridade julgadora ignorou a verdade sobre o crédito, apegando-se
exclusivamente à questão formal do erro no preenchimento da PERDCOMP.
16. Há que se ressaltar, ainda, que a autoridade fiscal descumpriu o disposto no
parágrafo 2o, do artigo 147, do Código Tributário Nacional (“CTN”), que prevê que os
erros de declarações devem ser retificados de ofício pela autoridade administrativa [...]
[...]
[...]fosse a apuração trimestral ou anual, em qualquer hipótese a Recorrente faria jus ao
saldo negativo de R$ 129.748,27, pois o fato é que a Recorrente não usou o imposto
retido na fonte informado na ficha 57 da DIPJ (fls. 69) na apuração do cálculo do IRPJ,
conforme se infere pela ficha 12A da DIPJ (fls. 55/56).
20. Entre o regime trimestral e o anual, poderia em tese haver diferença na correção do
valor do saldo negativo do IRPJ, mas nem isso ocorreu no caso concreto, pois a
Recorrente pediu a restituição do valor original (R$ 129.748,27), sem correção pela
SELIC.
[...]
22. Pelo exposto, requer-se a esse C. CARF o conhecimento e provimento do presente
recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se o direito da
Recorrente ao crédito de saldo negativo do IRPJ apurado no ano calendário 2009 e
homologando-se as compensações realizadas.
E o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947162/2012-41

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, a contribuinte pretende o reconhecimento de direito creditório no
valor de R$ 129.748,27, a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2009, para utilização
em compensação de diversos débitos tributários próprios.
No PER/DCOMP demonstrativo de crédito, a contribuinte informou IRRF código
de receita 3426 (aplicações financeiras de renda fixa) de duas fontes pagadoras:

Contudo, na DIPJ do ano-calendário 2009 foi apurado IRPJ no regime do Lucro
Real Trimestral, e não pelo Lucro Real Anual, conforme DIPJ/2010 (fl. 26):

De acordo com a Ficha 09A da DIPJ/2010 (Demonstração do Lucro Real), a
contribuinte apurou prejuízo fiscal no 1o trimestre, e Lucro real nos demais trimestres do ano-
calendário 2009.
Na Ficha 12A da DIPJ/2010 (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), a
recorrente não apurou IRPJ a pagar no 1o trimestre, tampouco saldo negativo. Nos 2o, 3o e 4o
trimestres, apurou imposto a pagar. Em nenhum dos trimestres há informação de IRRF a deduzir
do IRPJ devido.
Como se depreende, a recorrente pretende o reconhecimento de um crédito de
saldo negativo do ano-calendário 2009, no regime do Lucro Real Anual, que não existe, uma vez
que apurou o IRPJ no regime do Lucro Real trimestral, com imposto de renda a pagar nos 2o, 3o e
4o trimestres. Ou seja, em nenhum dos trimestres foi apurado saldo negativo de IRPJ, tampouco
existe informação de IRRF a deduzir do IRPJ devido.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947162/2012-41

Antes da emissão Despacho Decisório, a contribuinte teve a oportunidade de
sanear as inconsistências detectadas por ocasião da análise do PER/DCOMP, mas manteve-se em
silêncio. Em sede de Manifestação de Inconformidade e agora, no Recurso Voluntário,
novamente teve a oportunidade de apresentar documentação para comprovar seu direito
creditório, mas limitou-se somente a alegar a ocorrência de erro no preenchimento do
PER/DCOMP e da DIPJ/2010.
A razão não está com a recorrente!
Não se trata de mero erro de preenchimento, pois a contribuinte informou no
PERD/DCOMP um crédito inexistente, a título de saldo negativo de IRPJ apurado pelo Lucro
Real Anual, diferentemente do que consta em sua DIPJ/2010, cujo imposto foi apurado pelo
Lucro Real Trimestral, sem nenhuma informação a título de IRRF a deduzir.
Inobstante isso, e apenas por amor ao debate, ainda que pudesse ser acatada a
alegação de erro de preenchimento, a recorrente deveria ter refeito toda a apuração do Lucro
Real, considerando as retenções de imposto pelo regime de competência, que deveriam ser
informadas em cada trimestre do ano-calendário de 2009, e, ainda, comprovar o cômputo das
correspondentes receitas na apuração do Lucro Real. Além disso, deveria retificar todas as
DCTF, de modo a refletir as informações da DIPJ. Ou seja, somente após realizar a reapuração
do resultado fiscal, trimestralmente, incluindo as deduções de IRRF do imposto devido, pelo
regime de competência, é que poderia ou não ser verificada a existência de saldo negativo,
passível de restituição/compensação.
O fato de a recorrente de informado o IRRF na Ficha 57 da DIPJ/2010, nenhum
proveito lhe traz, já que além de informar o IRRF em cada trimestre, o mesmo deveria ter sido
feito em relação às receitas de aplicações financeiras de renda fixa, que somaram, no ano-
calendário, o montante de R$ 812.223,87, levando-se em conta apenas os rendimentos
informados na citada Ficha 57 da DIPJ/2010. Embora exista a informação de “outras receitas
financeiras” na Linha 23 da Ficha 06A da DIPJ/2010, em todos os trimestres, não é possível
afirmar, tampouco presumir, que os rendimentos que deram origem às retenções questionadas
pela contribuinte estejam lá incluídos.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde de comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Somente podem ser
corrigidas, de ofício ou a pedido, as informações declaradas no caso de verificada a circunstância
objetiva de inexatidão material e congruentes com os demais dados constantes nos registros
internos da RFB.
Logo, não tendo a recorrente trazido nenhum elemento novo para infirmar o que
foi decidido pelo colegiado baixo, tendo se limitado apenas a alegar o seu direito, não há reparos
ao acórdão recorrido.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947162/2012-41

Fl. 166
DF CARF MF
Original